Tribunal: TJDFT
Processo: 0008928-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008928-27.2017.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA EM EMPREGO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conserva-se a condenação quando comprovado que o réu, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fez o uso de documentos públicos falsos (atestados médicos) perante órgão público, violando o artigo 315, c/c artigo 311, primeira parte, ambos do Código Penal Militar. 2. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, se consuma com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. 3. A simples utilização do documento público falseado já pressupõe a existência de prejuízo, pois, “(...) o bem jurídico protegido pela norma é a fé pública, a presunção de verdade dos documentos públicos e a fidedignidade dos dados que constam de um documento emitido pelo Poder Público”. 4. A apresentação dos documentos ao crivo de uma junta médica não afasta a existência de prejuízo à administração ou a potencialidade lesiva da conduta, mas, na verdade, representa a consumação do delito, por se tratar de crime formal. 5. O efetivo gozo da licença médica, ratificada pelo serviço médico do órgão público não exclui a tipicidade da conduta, mas consiste tão somente em seu exaurimento. 6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos não se aplica à Justiça Militar (STF HC 91709/2009). 7. Concede-se a suspensão condicional da pena quando preenchidos os requisitos legais. 8. Recurso desprovido. Preliminarmente, registre-se que o STJ deu provimento ao recurso de agravo interposto contra decisão prévia de inadmissão do recurso especial de id 27013181, determinando o retorno dos autos para a colenda turma, para novo julgamento dos embargos de declaração opostos. Remetidos os autos ao órgão julgador, foram acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, sem alteração do acórdão integrado (id 41873667). Sobreveio novo recurso especial, ora sob exame. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 311, 312, 314 e 315, todos do Código Penal Militar, sustentando inexistir, no acórdão recorrido, “explicitude e certeza quanto ao dolo do Recorrente a respeito dos atos específicos de produção do documento falso” (id 43826790, pág. 7). Defende, assim, que, ao contrário do decidido no acórdão guerreado, de sua conduta não resultou potencialidade lesiva ou prejuízo apto à subsunção ao tipo penal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TRF-1, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. b) artigo 620 do Código de Processo Penal, asseverando que a omissão apontada nos embargos de declaração persistiu no novo julgamento, ficando caracterizada, portanto, a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 311, 312, 314 e 315, todos do CPM e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “no caso dos autos, tem-se que os atestados médicos são documentos públicos, oriundos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no entanto, suas assinaturas são falsas, evidenciando que o embargante praticou o crime do artigo 315 do Código Penal Militar por meio da conduta proibida pela norma do artigo 311, do mesmo diploma legal. É insofismável que o embargante tinha ciência da falsidade das assinaturas e, portanto, da falsidade material dos atestados médicos. Isto porque o dolo, elemento subjetivo do tipo penal, deve extraído das circunstâncias do delito e, tratando-se de apresentação de 15 (quinze) atestados médicos falsos, o autor do fato não poderia desconhecer a falsidade material se não compareceu a 15 (quinze) consultas e, por conseguinte, não presenciou o médico assinando, pessoalmente, os atestados. A alegação defensiva de que o embargante poderia ser condenado pelo tipo de falsidade ideológica, caso tivesse comprado os atestados falsos, sem conhecer a pessoa que os assinou, não procede. Conforme mencionado, não tendo o embargante se submetido ao procedimento correto de ser atendido pelo médico e, logicamente, não tendo obtido diretamente deste profissional o correspondente atestado médico, fica evidenciado seu dolo (composto pela vontade e consciência) de obter e apresentar perante o Centro de Perícias Médicas do CBMDF atestados médicos materialmente falsos, por vício de assinatura falsa.” (id 41873667, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. O recurso também não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 620 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, se o Tribunal de origem julgou integralmente a apelação defensiva, apresentando fundamentação clara e expressa tanto para justificar a condenação penal, “não se constata a alegada violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, a despeito de o resultado do julgamento ter sido contrário aos interesses do Recorrente.” (REsp n. 1.963.590/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.) De semelhante teor, confira-se a decisão proferida no REsp n. 1.996.312, relator Ministro Sebastião Reis júnior, DJ e de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012